Tribunal: TJDFT
Processo: 0715546-63.2025.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-19

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DE FAZENDA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. INCLUSÃO DE GENITORA COMO DEPENDENTE EM PLANO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DA PMDF. INDEFERIMENTO SOB ARGUMENTO DE RECEBIMENTO DE BENEFÍCIO SUPERIOR A UM SALÁRIO-MÍNIMO. RENDA QUE SUPERA APENAS R$ 54,10 DO SALÁRIO-MÍNIMO. COMPROVAÇÃO DE PAGAMENTO DE FINANCIMENTO IMOBILIÁRIO. DEPENDÊNCIA ECONÔMICA COMPROVADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo Distrito Federal em face da sentença que julgou “PROCEDENTE o pedido formulado para determinar que o DISTRITO FEDERAL proceda à inclusão da segunda autora (ERICA BATISTA DE OLIVEIRA) como dependente do primeiro autor (JAILSON BATISTA TORRES), para fins de assistência à saúde”.
2. Em breve súmula, o autor relata que solicitou a inclusão de sua genitora, que recebe cerca de um salário-mínimo, como dependente da PMDF, porém o pedido foi indeferido. Em contestação, o Distrito Federal sustenta que a genitora do autor tem renda superior a um salário-mínimo, estando excluída pela regra do art. 2o, §2o e § 4o, da Portaria 924 da PMDF.
3. Recurso próprio, regular e tempestivo. Custas processuais e preparo recursal dispensados de pagamento, pois o recorrente é isento. Contrarrazões devidamente apresentadas (ID no 74103042).
4. Em suas razões recursais, o recorrente ratifica os termos da contestação, ressaltando que não há previsão legal autorizando a inclusão da genitora do recorrido como dependente. Argumenta que a Lei n.o 10.486/2002 adota redação genérica ao tratar do conceito de “dependência econômica”, pois não define critérios objetivos ou parâmetros específicos para tal aferição e que, diante dessa lacuna, mostra-se legítima a atuação da Administração Pública por meio de ato infralegal, com fundamento no poder regulamentar, a fim de conferir efetividade à norma legal, nos termos do art. 84, inciso IV, da CF. Portanto, a Portaria PMDF n.o 924/2014, ao estabelecer como critério de dependência econômica a percepção de renda de até um salário mínimo não extrapola os limites da lei.
5. Analisando o conteúdo da legislação aplicável ao caso, qual seja, a Lei 10.486/02, verifica-se a previsão legal constante no artigo 34, inciso II da referida Lei, para a inclusão dos pais do militar como dependentes a fim de receberem cobertura de assistência médico-hospitalar e afins. Necessário restar comprovado o reconhecimento da dependência econômica dos genitores para com o filho militar.
6. Logo, o cerne da questão de direito a ser tratada é se, de fato, há comprovação de tal dependência no presente caso concreto, para que se aplique os efeitos do inciso II do artigo 34 da Lei supracitada.
7. No caso em análise, conforme documento de ID no 74103021, pg. 35, o pedido de inclusão da genitora como dependente foi indeferido porque “a genitora percebe renda acima de 01 (um) salário-mínimo”. Contudo, os contracheques de ID no 74103021, pg. 17/33 comprovam renda mensal aproximada de R$ 1.563,10. Note-se que, atualmente, o salário-mínimo está fixado em R$ 1.509,00. Não se mostra razoável a conclusão de que a genitora não é dependente econômica em razão de R$ 54,10. Ademais, o recorrido apresentou comprovante, em nome de sua genitora, de pagamento de parcela de financiamento de habitação (ID no 74103019), no valor mensal de R$ 559,96. Além de outros gastos que são presumíveis, como alimentação.
8. Outrossim, não se pode olvidar o dispositivo constitucional presente no artigo 7°, inciso IV da CF/88 que institui como direito dos trabalhadores urbanos e rurais o recebimento de "salário mínimo fixado em lei, nacionalmente unificado, capaz de atender a suas necessidades vitais básicas e às de sua família com moradia, alimentação, educação, saúde, lazer, vestuário, higiene, transporte e previdência social, com reajustes periódicos que lhe preservem o poder aquisitivo, sendo vedada sua vinculação para qualquer fim". No caso em tela, tem-se que a aposentadoria percebida pela genitora do recorrido não cumpre o previsto no mencionado artigo, sendo incapaz de garantir, sozinha, seu sustento básico.
9. Recurso CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
10. Condenado o recorrente ao pagamento de honorários que fixo em 10% sobre o valor da condenação (art. 55 da Lei 9099/1995).
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, a teor do que dispõe o art. 46 da Lei 9099/1995.